Tribunal: TJSP
Processo: 1009806-94.2023.8.26.0597
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Léa Duarte
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. IV (DP2);
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS E CUSTO EFETIVO TOTAL (CET). ALEGADA ABUSIVIDADE. CET QUE DIFERE DA TAXA DE JUROS. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME: 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de revisão de contrato de empréstimo consignado

Ementa:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS E CUSTO EFETIVO TOTAL (CET). ALEGADA ABUSIVIDADE. CET QUE DIFERE DA TAXA DE JUROS. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME: 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de revisão de contrato de empréstimo consignado formulado pelo autor. O apelante alegou que o Custo Efetivo Total do contrato excedia o limite previsto na Instrução Normativa INSS/PRES n. 28/2008, requerendo a revisão dos termos contratuais com base na referida normativa, que fixaria o limite em 1,80% ao mês. O contrato questionado estabelecia uma taxa de juros de 1,75% ao mês e CET de 1,88% ao mês. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. Há duas questões em discussão: (i) Definir se a taxa de juros aplicada no contrato de empréstimo consignado está em conformidade com a Instrução Normativa INSS/PRES n. 28/2008; (ii) Estabelecer se o Custo Efetivo Total (CET) do contrato pode ser objeto de limitação normativa, considerando a alegada abusividade. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. A Instrução Normativa INSS/PRES n. 28/2008, aplicável às operações de empréstimo consignado, fixa um limite apenas para a taxa de juros remuneratórios, e não para o Custo Efetivo Total (CET), que compreende não apenas os juros, mas também outros encargos contratuais, como tarifas e seguros. 4. O contrato celebrado entre as partes estipulou uma taxa de juros remuneratórios de 1,75% ao mês, inferior ao limite de 1,80% estabelecido pela Instrução Normativa vigente à época da celebração do contrato (INSS/PRES n. 106/2020). Dessa forma, não se verifica abusividade na taxa de juros aplicada. 5. O contrato de empréstimo consignado é regular, uma vez que a taxa de juros respeita os limites normativos e o CET não se encontra sujeito a limitações normativas. IV. DISPOSITIVO E TESE: 6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
A taxa de juros remuneratórios aplicada em contratos de empréstimo consignado deve observar o limite estabelecido na Instrução Normativa INSS/PRES n. 28/2008, vigente à época da contratação.
O Custo Efetivo Total (CET) não está sujeito a limitação normativa, sendo a sua cobrança regular desde que informada adequadamente ao consumidor.